Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECORRENTE VENCEDOR. LEI 9.099/95. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1608133, ID 38676403, conheceu e deu provimento ao recurso do autor, ora recorrente, reformando a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrido, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 38790048.
4. Decisão ID 39499790, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão 1608133, ID 38676403, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Trânsito em julgado parcial, certidão ID 39849310.
5. A Defensoria Pública do DF, ID 50550749, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID 51076077, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.
6. Tendo em vista o que preconiza o Art. 55 da Lei 9.099/95, “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
7. Portanto, sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.